Tribunal: STF
Processo: HC 212263
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Deficiência na instrução do writ. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 721.687, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante afirma que o paciente está preso preventivamente desde 29.04.2021, pelo tráfico de 7.032,8 g de crack. Nesse contexto, alega: (i) ausência de comprovação da autoria delitiva; (ii) excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal; (iii) possibilidade de extensão ao paciente dos efeitos da decisão que revogou a custódia preventiva do corréu Jair de Caldas Almeida; e (iv) violação do princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio.



3. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



4. Decido.



5.  O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



7. Para além de observar que a hipótese é de paciente preso preventivamente pelo tráfico de 7 kg de crack, o fato é que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da denúncia, do decreto prisional e do acórdão do Tribunal estadual. Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



8. Sendo assim, não é possível examinar eventual possibilidade de concessão da ordem, ainda que de ofício.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator